Tribunal: STF
Processo: HC 233736
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula. 3. Pedido formulado nas razões do agravo regimental. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo regimental desprovido.